Tribunal: STF
Processo: AR 1197
Classe: AR
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-19
Data de publicação: 1986-02-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO A AUTORIZA A INVOCAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENDO CERTOS OS FATOS, A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO ESTÁ DENTRO DA ESFERA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRENTE A VIOLAÇÃO DOS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS, JULGA-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.